Tribunal: TJDFT
Processo: 0745495-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745495-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. D. S. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA RIGON WESKA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por V. D. S. F. P. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília pela qual indeferida a tutela de urgência requerida, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança ajuizada por V. D. S. F. P. assistido por sua genitora em desfavor da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contendo pretensão liminar. Narra que já participou das duas primeiras etapas do PAS/UNB e se inscreveu para a terceira etapa, dentro do prazo previsto no Edital, mas os genitores se equivocaram quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Destaca que apesar do princípio de vinculação ao edital e o erro cometido pelos pais do impetrante, entende que não é possível admitir o prejuízo que a impossibilidade de participação no PAS causará a vida do estudante. Alega que o objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada é selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade, situação pela qual entende que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório deve ficar em segundo plano, não podendo obstar a participação do estudante no programa. Postula pela concessão de liminar para seja determinando a autoridade coatora que permita a participação do impetrante no PAS, mediante o depósito judicial do valor da inscrição. É o breve relatório. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Contudo, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que o impetrante não preenche os pressupostos para deferimento da liminar postulada. É cediço que para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso concreto, a teor do que estabelece o art. 7o da Lei n. 12.016/2009. No caso em comento o impetrante noticia que não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. É cediço que todos os participantes de um certame estão vinculados as regras previstas no edital, eis que se trata de instrumento que garante a impessoalidade e a legalidade de todo o processo seletivo. Assim, a pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não pode permitir que ocorre, no curso de determinado processo de seleção, a possibilidade de identificação dos candidatos. Registro que as regras previstas no Edital foram claras e objetivas, concedendo prazo suficiente para o pagamento do boleto. Neste sentido, agiu no estrito cumprimento do que está previsto no edital a autoridade coatora quando não autorizou o pagamento extemporâneo do boleto de inscrição e, por conseguinte a participação do impetrante na terceira fase do PAS. Assim, em uma análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, o que obsta a autuação do Poder Judiciário. Nesse giro, não resta presente o requisito do fumus boni iuris, o qual é indispensável para o acolhimento da liminar apresentada. Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.” - ID 175641050, autos de origem n. 0742776-96.2023.8.07.0001 Nas razões recursais, o agravante narra: “O Agravante, no intento de ver seu sonho realizado, qual seja: cursar o nível superior na Universidade Federal - UnB, realizou as 2 primeiras etapas do PAS – Programa de Avaliação Seriada, conforme os documentos no 8 e 9 anexos, e inscreveu-se normalmente e dentro do prazo para a terceira etapa do PAS/UNB, cumprindo todos os requisitos previstos no edital (documento no 7). Ocorre que os genitores do estudante equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia.” - ID 52697860, pp. 2/3. E sustenta que “(...) a circunstância de que a ausência de nota em qualquer das três etapas do programa seriado tem o condão de gerar importante repercussão negativa na pretensão do estudante, que não concorreu para a conduta do não pagamento do boleto bancário, a qual incumbia a seu genitor.” - ID 52697860, p. 5. Assevera que “Não é razoável, e muito menos proporcional, que a ausência de recolhimento de taxa de inscrição – tempestiva – seja óbice à realização das provas que o Agravante pretende realizar.” - ID 52697860, p. 11. Invoca direito constitucional à educação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “Pelas razões encimadas, resta rogar à Vossas Excelências pela concessão de tutela de urgência, face a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito – o direito constitucional à educação; e o perigo de dano – a proximidade da prova, que se realizará em dezembro.” - ID 52697860, p. 11. Requer ao final: “a) A concessão da tutela de urgência pleiteada, liminarmente, para determinar à Agravada que possibilite ao Agravante participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS; b) No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida, determinado à Ré que proceda ao levantamento da taxa de inscrição depositada em juízo, no primeiro grau (autos n.o 0742776-96.2023.8.07.0001, ID 175394464), bem como que possibilite ao Agravante a participação da terceira etapa do PAS; c) A condenação da parte adversa em custas processuais e honorários advocatícios.” - ID 52697860, pp. 11/12. Preparo regular (IDs 52697883 e 52766203). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final (artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/09). É incontroverso que o agravante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Segundo o agravante, “os genitores do estudante equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia.” - ID 52697860, pp. 2/3. Muito bem. O agravante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022 (Boletins de Desempenho Individual, IDS 52697877 e 52697878), de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já tiver sido distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Desse modo, considerando que houve apelação cível interposta, mas, até então, não remetida ao Tribunal, contra o indeferimento liminar da petição inicial, que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado, admissível a petição de tutela antecipada antecedente. 2. O magistrado sentenciante inobservou o disposto no art. 321 do CPC ao não facultar à parte a oportunidade de corrigir a petição inicial, laborando em "error in procedendo", e não se vislumbra a inépcia da petição inicial, porque a peça de ingresso apresenta-se apta, pois se infere dela qual o pedido, a narrativa fática e a correspondente adequação jurídica. 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a manutenção do ato impugnado significará ineficácia da medida caso esta seja deferida somente ao final da demanda dado o evidente risco de perecimento do direito do agravante, porquanto a aplicação da prova de conhecimentos e da prova de redação será realizada em 17/12/2023, conforme Cronograma de ID 52697875. Acrescente-se que o recorrente oferece depósito judicial do valor correspondente à inscrição atualizado, garantindo o pagamento do boleto bancário em questão (comprovante de ID 52697886). Some-se, por fim, que a presente decisão é plenamente reversível. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236951, 07262336020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora permita que o Impetrante, ora Agravante realize, no dia 17.12.2023, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora